Tribunal: STF
Processo: HC 271267
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E DE PREENCIMENTO PELA PACIENTE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2026, por Carlusia Sousa Brito, advogada, em benefício de Ana Carolina Bezerra da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.961.043, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante deixou de impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial. 
3. Agravo regimental não provido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa da paciente:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO E/OU AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 
(...) O acórdão embargado não foi omisso, tampouco ambíguo. A questão da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo, a defesa não impugnou, de maneira adequada, a mencionada deficiência de fundamentação do recurso. Da mesma forma, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória. 
3. Embargos de declaração rejeitados”.

2. A impetrante alega ter havido negativa de prestação jurisdicional pela autoridade apontada como coatora, por não ter conhecido as ilegalidades na dosimetria da pena da paciente e na fixação de regime inicial fechado, sem fundamentação idônea, nem considerado as “circunstâncias pessoais absolutamente relevantes”, pois a paciente teria permanecido em liberdade no curso do processo sem “registro de intercorrência que desabonasse sua conduta”.

Sustenta que o regime inicial fechado fixado seria desproporcional e incompatível com a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta à paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Pondera ser a paciente mãe de duas crianças menores de doze anos, “única responsável por seus cuidados”, de modo que seria possível a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se, em caráter liminar, a concessão de prisão domiciliar, uma vez presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de prejuízo às crianças, privadas do convívio materno em fase essencial de desenvolvimento.
(...) a concessão da ordem para: 
i. reconhecer o constrangimento ilegal, com a consequente fixação de regime inicial mais brando; 
ii. conceder à paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, bem como do art. 318, V, do Código de Processo Penal, aplicado de forma extensiva e em analogia in bonam partem, conforme entendimento jurisprudencial consolidado; 
iii. subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, determinar a cassação do acórdão impugnado, com a prolação de nova decisão que enfrente adequadamente as teses defensivas”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A paciente foi denunciada com o corréu Ivan Silva Sousa pela prática do delito de tráfico de entorpecente:
“(...) no dia 06 de agosto de 2023, por volta das 08h30, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, situado na Avenida dos Mariscos, nº 500, nesta cidade e comarca de Mongaguá, ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA, qualificado às fls. 21 e 24, e IVAN SILVA SOUSA, qualificado a fls. 12, traziam consigo, sem autorização, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de cocaína, com peso total bruto de 248g (duzentos e quarenta e oito gramas), conforme auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 14 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17. 
Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada ANA CAROLINA, em prévio conluio e por orientação do denunciado IVAN (companheiro daquela), querendo praticar a traficância no local dos fatos, trazia a supramencionada substância estupefaciente devidamente acondicionada em suas partes íntimas. 
Ocorre que, no momento de sua entrada na unidade prisional a denunciada fora submetida a verificação por meio de scaner corporal, o qual identificou a presença de um objeto estranho na região de suas partes íntimas. 
Em seguida, foi conduzida ao setor de revistas e, após procedimento de praxe, foi procedida a retirada de uma porção de cocaína acondicionada em seu canal vaginal (fls. 26). 
A quantidade de drogas, o local dos fatos e as demais circunstâncias da prisão revelam que a droga se destinava ao espúrio comércio no interior da unidade prisional”. 

5. Em 2.9.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Mongaguá/SP condenou a paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 1500685-96.2023.8.26.0366, nestes termos:
“(...) A ré Ana Carolina é reincidente (autos n. 0006177-66.2021.8.26.0576), o que merece valoração na segunda fase. Além disso, confessou a prática delitiva, o que também merece consideração, tendo em vista que há somente uma condenação, cabe a compensação integral. 
Por fim, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343, já que os réus tentaram ingressar no sistema prisional na posse de drogas com o objetivo de traficância. 
Diante da reincidência, ainda que não seja específica, inviável o reconhecimento da causa de aumento do art. 33, § 4º da Lei 11.343, tendo em vista que a ré não cumpre os requisitos legais. 
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal. 
Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a acusada é reincidente, mas tal circunstancia será valorada na segunda fase da dosimetria, no mais, as circunstâncias não extrapolam a normalidade do tipo penal. Assim, fixo a pena no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. 
Ausentes atenuantes e presentes a agravante da reincidência prevista no art. 61, I do mesmo diploma legal (autos n. 0006177-66.2021.8.26.0576) e confessou o delito, de modo que diante da compensação, mantenho a pena anteriormente fixada. 
Ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento do art. 40, III, da lei 11.343, assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal. 
Quanto ao regime a ser fixado, ao delito de tráfico de drogas, diante da reincidência e do quantum determinado, fixo o regime inicial FECHADO”.

A defesa da paciente interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 6.3.2025, negou provimento, mantendo a condenação da paciente. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de inadmissão do recurso especial da paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.961.043, não conhecido, em 22.7.2025, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
(...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial”.

Essa decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.961.043 foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 
O Tribunal a quo obstou o prosseguimento do recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) Súmula n. 284 do STF; b) Súmula n. 7 do STJ. 
Todavia, a agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira adequada, a mencionada deficiência de fundamentação do recurso. 
Da mesma forma, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória. 
Assim, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado, ao haver aplicado o enunciado na Súmula n. 182 do STJ”.

Esse acórdão foi confirmado com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa:
“(...) No caso, constato que o decisum embargado não foi omisso, tampouco ambíguo ou dotado de erro material. A questão da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo, a defesa não impugnou, de maneira adequada, a mencionada deficiência de fundamentação do recurso. Da mesma forma, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático- probatória. 
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação da embargante se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos de declaração”.

6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.961.043, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por não terem sido impugnados, nesse agravo em recurso especial, todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade para a inadmissão.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).

7. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às eventuais ilegalidades na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial fechado, e o preenchimento pela paciente dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela manutenção da decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.961.043, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora